Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE AUMENTO. USUALMENTE ADOTADA. REGIME DE PENA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente, pelas declarações da vítima em consonância com os depoimentos das testemunhas e com as lesões por ela apresentadas, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo. 1.1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, mormente, se estiver corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.

2. Devidamente provado nos autos o engodo utilizado pelo réu para aproximar-se da vítima, viabilizando a posterior subtração, além da agressividade que excede a ínsita ao tipo, correta a majoração da pena a título de circunstâncias do crime negativas.

3. Incabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “b”, do Código Penal quando a devolução dos pertences da vítima não foi espontânea.

4. Adequada a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do disposto na alínea “a” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP, considerando a quantidade de pena imposta (superior a 4 anos) e a condição de reincidente do réu.

5. Recurso conhecido desprovido.